Tribunal: TJMT
Processo: 0042336-59.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042336-59.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), IRMAOS NOGUEIRA SERVICO E COMERCIO AGROPECUARIO LTDA - ME - CNPJ: 13.070.536/0001-25 (APELADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), MARIO CELSO DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 019.108.201-56 (APELADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDOS A 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 3º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) QUE DESPROVERAM O RECURSO. TOMARAM PARTE DO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1ª. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 2º. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL E DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO CONV.) - 4ª. VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTRATOS QUE SE MOSTRAM LEGÍVEIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

II - Verifica-se juntado nos autos extratos que se mostram suficientes, que além de se mostrarem legíveis, comprovam a relação jurídica entre as partes e inadimplência, que não foi desconstituída, que apesar de se constituírem em ato unilateral, se prestam à propositura da ação monitória, que por sua vez, poderá ter o montante apurado através de embargos monitórios.

III - Comprovada a existência da dívida por meio do extrato e planilha de evolução do débito atualizada, é do réu o ônus da prova de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0042336-59.2013.8.11.0041 interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com IRMAOS NOGUEIRA SERVICO E COMERCIO AGROPECUARIO LTDA – ME E OUTROS perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 69733562 o magistrado de piso indeferiu a petição inicial e condenou a parte autora em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 69733565 que o banco comprovou que é credor dos recorridos na importância de R$ 122.878,57 (cento e vinte e dois mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) conforme borderôs de desconto, cheques, extratos bancários e demonstrativo atualizado de débito anexados nos autos, em pedido subsidiário requereu a minoração dos honorários advocatícios; necessidade de prequestionamento dos artigos 373, II; 700, II e II e 85, § 20, todos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões sob ID. 69733574.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de ação monitória, sobreveio a sentença sob ID. 69733957 - Pág. 1, julgando improcedentes embargos monitórios, e convertendo em título executivo judicial o valor de R$ 122.878,57 (cento e vinte e dois mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). Foi interposto recurso de apelação sob ID. Num. 69733978 - Pág. 1 no qual foi anulada a sentença e acolhida preliminar, com a determinação de juntada de documento indispensável, ou seja, a prova do creditamento do valor correspondente na conta do devedor (ID. 69733987 - Pág. 1).

Veio aos autos o cumprimento de sentença com a juntada dos extratos bancários comprovando-se o creditamento dos valores na conta da parte requerida sob ID. Num. 69732541 - Pág. 1, considerados inelegíveis pelo juiz aquo, que indeferiu a petição inicial e julgou sem mérito a presente ação.

A tese recursal funda-se no pedido de reforma da sentença em decorrência da juntada de documentos que demonstram a dívida contraída.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se juntado sob ID. 69733514 - Pág. 1 extratos que se mostram suficientes, que além de se mostrarem legíveis, comprovam a relação jurídica entre as partes e inadimplência, que não foi desconstituída pela parte ex adversa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO ROTATIVO. PROVA ESCRITA. 1. Contrato de crédito rotativo, nota promissória, extratos de conta corrente e memória de cálculo demonstrativa do débito, constituem prova escrita, capazes de orientar o processamento de ação monitória. 2. "Na ação monitória, entende-se por prova escrita todo e qualquer documento que, muito embora não demonstre completamente o fato constitutivo, ao menos permite ao órgão judiciário analisar, através do contraditório, a existência do direito alegado." (TRF1, 4ª Turma, AC Nº 1999.01.00.122077-3/MG, Rel. Juíza DANIELE MARANHÃO COSTA CALIXTO,v.u., DJ 26/01/2001).

Na hipótese, o recorrente apresentou extratos juntados sob ID. Num. 69733516 - Pág. 1 que apesar de se constituírem em ato unilateral, se prestam à propositura da ação monitória e servem para constituir título de crédito, que por sua vez, poderá ter o montante apurado através de embargos monitórios.

A jurisprudência nacional coaduna:

“NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DOS EXTRATOS. Considerando que, além de terem sido juntados aos autos o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, este veio acompanhado de alguns extratos e do demonstrativo do débito, torna-se forçoso concluir que esses documentos se mostram suficientes para embasar a demanda monitória, razão por que não há falar em ausência de título a amparar a demanda monitória. Apelação improvida.” (TJ-RS - Apelação Cível AC 70071411060 RS - Data de publicação: 05/12/2016)

Comprovada a existência da dívida por meio do extrato e planilha de evolução do débito atualizada, é do réu o ônus da prova de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença e determinar os autos à 1ª instância para regular processamento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Ouso divergir de Vossa Excelência porque nem mesmo em seu voto consta onde estaria cumprida aquela decisão lançada por essa mesma Câmara a respeito da demonstração do creditamento.

Portanto, existe um julgado em que entendemos que haveria necessidade do Banco juntar aos autos um documento claro e objetivo que demonstrasse quando e quanto foi creditado e colocado à disposição do Apelado. Se isso não foi cumprido. Apesar de intimado, uma, duas e três vezes ele repetiu a mesma documentação, da qual Vossa Excelência não destacou onde estaria o cumprimento da ordem que fora imposta na decisão anterior. Por isso, não vejo como ou motivo para alterar a sentença recorrida.

Há uma clara afronta ao que ficou decidido anteriormente, estamos em sede de Embargos Monitórios, que é a via adequada para que o Banco, uma vez impugnado o ato de creditamento, fazer a prova clara, inconteste e objetiva, como foi determinado; se assim não cumpriu ou procedeu, peço
venia
a Vossa Excelência para manter a sentença de 1º Grau,
negar provimento
ao recurso e majorar os honorários advocatícios para 15% do valor dado à causa, devidamente atualizado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Peço vênia a Desembargadora Clarice Claudino da Silva e acompanho o voto do relator.

EM 02 DE JUNHO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. O RELATOR E 2º. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) PROVERAM O RECURSO. A 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) O DESPROVEU. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MEMBROS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA COMPOR O QUÓRUM AMPLIADO, A FIM DE APLICAR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 14 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1ª VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 14 DE JULHO DE 2021:

POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021